Tribunal: TJBA
Processo: 8049980-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049980-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ANTONIO JOAO LEMOS LOBO

Advogado(s)
:
JAVAN DE MELO SENNA, DANIEL DE SANTANA VIANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. PACIENTE IDOSO COM DIAGNÓSTICO DE PARKINSON. RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RISCO À SAÚDE E À VIDA. NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECÍFICOS POR EQUIPE ESPECIALIZADA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. CONTRATO NÃO ANEXADO PELO AGRAVANTE. EVENTUAL CLÁUSULA QUE EXCLUI DA COBERTURA DO TRATAMENTO É CONSIDERADA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS RECONHECENDO A ILEGALIDADE DA RECUSA DE HOME CARE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8049980-22.2024.8.05.0000
,
figurando como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Agravado
ANTONIO JOAO LEMOS LOBO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA